Tribunal: TJSP
Processo: 1519477-27.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Recurso do Ministério Público – Autoria e materialidade do crime que restaram bem comprovadas – Dosimetria – Pleito de fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, assim como pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido – Cabimento – Réu que ostenta duas condenações definitivas, uma

Ementa:

Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Recurso do Ministério Público – Autoria e materialidade do crime que restaram bem comprovadas – Dosimetria – Pleito de fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, assim como pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido – Cabimento – Réu que ostenta duas condenações definitivas, uma delas fora do prazo quinquenal depurador, sendo apta a gerar o mau antecedente – Quantidade e natureza nefasta de parte do entorpecente apreendido que justificam o incremento da pena, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06 – Pena-base fixada acima do mínimo legal, à razão de 1/3 – Segunda fase – Reincidência específica beneficamente compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, solução mantida por ausência de reclamo ministerial – Terceira Fase – Correta a não aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que o réu é reincidente – Regime inicial fechado bem fixado – Inaplicáveis o sursis penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recurso provido.